Tribunal: TJSP
Processo: 2049612-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Leilão infrutífero de bem imóvel – Pretensão de adjudicação do bem por 60% de seu valor de avaliação – Impossibilidade – Vedação expressa do art. 876, do CPC, que impõe a adjudicação por preço não inferior ao da avaliação. Hipótese distinta da arrematação em leilão judicial, na qual, em segundo leilão, possibilita-se a arrematação por preço inferior ao da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Leilão infrutífero de bem imóvel – Pretensão de adjudicação do bem por 60% de seu valor de avaliação – Impossibilidade – Vedação expressa do art. 876, do CPC, que impõe a adjudicação por preço não inferior ao da avaliação. Hipótese distinta da arrematação em leilão judicial, na qual, em segundo leilão, possibilita-se a arrematação por preço inferior ao da avaliação (art. 895, II, do CPC). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.